Tribunal: STF
Processo: ARE 1347443
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição STF 127.700, de 14.11.2023 (eDOC 80, p. 1), o ora agravante, “diante da inclusão do recurso na pauta da sessão virtual a ser realizada entre os dias 17 a 24 de novembro, vem, respeitosamente, manifestar oposição ao julgamento virtual do seu recurso. O pedido é feito pela defesa do recorrente de forma tempestiva e visa a permitir efetiva participação do julgamento, inclusive, com a realização de sustentação oral dos seus argumentos”. 



    É o breve relato. 



    Decido.



    Observo que o artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, alterada pelas Resoluções 669/2020 e 675/2020, embora preveja a possibilidade do pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente quando não se vislumbra prejuízo à parte requerente, além de, no caso, prestigiar a celeridade processual, evitando-se adiar o julgamento.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ACO 3.273 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.8.2019; ADI 5.348/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.11.2019; RHC 200.585 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021; HC 211.152 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.2.2022; RHC 207.544 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021; HC 211.266 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022; recentemente: HC 208.918 AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14.9.2023; dentre outros.



    Além disso, destaco da decisão proferida no ARE 1.381.324 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.6.2022:



    “Em 17/06/2022 sobreveio a petição nº 46.005/2022, por meio da qual a defesa requereu sustentação oral com fundamento no art. 7º, § 2º–B, IV, da Lei 8.906/94, incluído pela Lei 14.365/22, cuja redação se transcreve abaixo: 



    Art. 7º São direitos do advogado: 



    (...) § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: (Incluído pela Lei n° 14.365, de 2022)



    (...) IV - recurso extraordinário; (Incluído pela Lei n° 14.365, de 2022)



    (...) 



    Cumpre registrar, no ponto, que o presente agravo em recurso extraordinário, é espécie recursal distinta das encartadas no dispositivo suso mencionado. A propósito, o Código de Processo Civil evidencia essa diferença no art. 994, in litteris: 



    Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos: 



    (...) 



    VI - recurso especial; 



    VII - recurso extraordinário; 



    VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;



    (...) 



    Desta sorte, à luz do princípio da taxatividade recursal, ressoa inequívoco que, à míngua de previsão legal, não há que se falar em direito subjetivo do advogado para a realização de sustentação oral em sede de agravo em recurso extraordinário, sendo certo que nada há a prover em relação à pretensão formulada.”



    No mesmo sentido: ARE 1.366.683 AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.7.2022; recentemente: ARE 1.443.800 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente